Tribunal: TJDFT
Processo: 0005190-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005190-13.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A E TEGRA INCORPORADORA S.A. RECORRIDA: ANGELA CRISTINA ALVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. PERÍODO A SER INDENIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. 1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. 2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 3. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC. 4. Não há de se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade. 5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 6. O prazo final de indenização deve ser fixado levando em conta a data em que foi proferida decisão que concedeu a liminar referente ao pedido de rescisão contratual, visto que esta antecipou todos os efeitos rescisórios, possibilitando a comercialização da unidade imobiliária. 7. Se diante dos pedidos formulados, o êxito alcançado pela parte configura a sucumbência recíproca e proporcional, os honorários advocatícios devem em cinquenta por cento para cada parte. 8. Apelo da parte autora parcialmente provido e apelo dos réus não provido As recorrentes apontam violação ao artigo 393 do Código Civil, alegando que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito e força maior, em razão qual entende ser incabível o pagamento de indenização a título de multa contratual. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Patrícia Lobato Ferreira Ribeiro, OAB/DF 50.513. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada a ofensa ao artigo 393 do Código Civil, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido id 17763121-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Determino, ainda, em atenção ao id 18686160-Pág. 1, que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Patrícia Lobato Ferreira Ribeiro, OAB/DF 50.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003